Tribunal: TJDFT
Processo: 0746334-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746334-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Vip Bus Transporte e Turismo Ltda Agravada: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Vip Bus Transporte e Turismo Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0719440-97.2022.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de reabertura de prazo para a apresentação de apelação por não vislumbrar qualquer irregularidade capaz de macular o prazo anterior. O fato da Curadoria não ter apresentado o recurso se deu por não vislumbrar nenhuma irregularidade em tal ato. Assim, deve-se manter hígido o prazo anterior. Diante do comparecimento da parte, retire-se a curadoria do cadastro. Aguarde-se o trânsito em julgado. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52885407), em síntese, que deve ser restituído o prazo para interposição do recurso de apelação, tendo em vista que se encontrava, anteriormente, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial. Esclarece que a Defensoria Pública não interpôs recurso de apelação, tendo se limitado a manifestar ciência a respeito do teor da sentença. Acrescenta que no curso do prazo para a interposição do recurso aludido compareceu aos autos, tendo requerido a restituição do prazo recursal, o que foi indeferido pelo Juízo singular. Argumenta que manifestou expressamente o interesse em interpor o recurso de apelação antes do termo final do respectivo prazo, razão pela qual deve ser restituído o prazo pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o prazo para interposição do recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos presentes autos (Id. 52885886). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto, pois, satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na hipótese, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A regra prevista no art. 346, parágrafo único, do CPC enuncia que o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. No caso em análise a agravante interviu no processo ainda no curso do prazo para interposição do recurso de apelação. Mesmo diante do indeferimento do requerimento de restituição do prazo, ainda restaram mais de 10 (dez) dias para que a recorrente interpusesse o recurso pretendido, o que não ocorreu, tendo preferido manejar o presente agravo de instrumento. Ocorre que a decisão interlocutória ora impugnada foi proferida em momento posterior à sentença e anterior à respectiva fase de cumprimento, momento processual em que não é prevista a possibilidade de interposição do recurso manejado pela recorrente. Ademais, o tema submetido à análise, que trata da possibilidade de restituição de prazo para interposição de recurso, não se amolda à nenhuma das hipóteses prefiguradas no art. 1015 do CPC, é bom repisar. Por essas razões, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator